Tribunal: TJDFT
Processo: 0715298-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DELITOS PRATICADOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA MULHER E MEDIANTE VIOLÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, praticados pelo apelante contra sua companheira e enteado, no ambiente doméstico e familiar, e mediante o emprego de violência, a pretensão absolutória de mostra inviável.
2 – Nos termos da alínea ‘c’, do § 2o, do art. 33, do Código Penal, o condenado reincidente não pode iniciar o cumprimento da pena sob o regime aberto.
3 – Formulado na denúncia o pedido de ressarcimento por danos morais sofridos pela vítima, o valor indenizatório como arbitrado não se revela abusivo ou desproporcional.
4 – Negado provimento ao recurso.